Tribunal: TJDFT
Processo: 0736353-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736353-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE BOMFIM ARAUJO, EDIENE VASCONCELOS CHAVES AGRAVADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO HENRIQUE BOMFIM ARAUJO E OUTRO contra decisão de ID 247000241 (autos de origem), proferida em embargos à execução, opostos em face de 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos. Afirmam, em suma, que são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da execução; que não há certeza sobre o título executivo que embasa a execução; que houve indevida inclusão de honorários de 20% (vinte por cento) na planilha do débito; que a certidão premonitória é irregular; que a exigência de garantia pode ser relativizada. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, o que pretendem ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 75622010). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. Na hipótese, conforme destacado na decisão agravada, não houve garantia da dívida. A exclusiva apresentação de teses de defesa, da ilegitimidade ativa dos executados, de inexistência de certeza do título executivo e de excesso de execução não são suficientes para conferir efeito suspensivo aos embargos e, em consequência, sobrestar o andamento da execução. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “não bastam os critérios da tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução; exige-se a garantia do juízo como um requisito adicional, a fim de assegurar o recebimento do crédito se as alegações do devedor forem rejeitadas. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça-STJ consolidou entendimento sobre a comprovação cumulativa dos requisitos para concessão do efeito suspensivo” (Acórdão 1886660, 07155291220248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 18/7/2024). Em acréscimo, colaciona-se acórdão desta Turma, consentâneo ao entendimento: Ementa. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. GARANTIA SUFICIENTE. CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por devedor contra decisão que admitiu os embargos à execução, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conceder efeito suspensivo a embargos à execução não garantidos por penhora, caução ou depósito; e (ii) saber se a alegação de vícios no título executivo autoriza, por si só, a suspensão da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 4. Em regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo legal. A atribuição excepcional do efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser alcançada quando, a requerimento do embargante, estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e, cumulativamente, garantida a execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes à satisfação do crédito perseguido (artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil). 5. Verificado nos autos a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela pretendida, bem como de garantia da execução, torna-se inviável a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno prejudicado. 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença dos requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo. 2. A simples alegação de vícios no título não autoriza a suspensão da execução se ausente a garantia legal exigida." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o; Decreto-Lei no 911/1969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1736550, AgInt 0720528-42.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Portela, 6a Turma Cível, j. 26.7.2023;TJDFT, Acórdão 1732380, AgInt 0718700-11.2023.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19.7.2023. (Acórdão 2033923, 0718218-92.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.) Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora